Tribunal: TJDFT
Processo: 0730044-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730044-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: DOMINGOS FERREIRA DE LIMA RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Reclamação proposta por DOMINGOS FERREIRA DE LIMA em face do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal ante decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença (n. 0709920-96.2021.8.07.0018) promovido contra o DISTRITO FEDERAL. Em suas razões, o Reclamante aduz que o Juízo reclamado cometeu erro de procedimento ao determinar que o prosseguimento da demanda executiva aguardasse o trânsito em julgado de acórdão que julgou Agravo de Instrumento. Assevera que não subsiste o efeito suspensivo concedido liminarmente no julgamento do Agravo de Instrumento, de modo que a julgadora deveria ter deferido a continuidade da execução. Requer a concessão de liminar para que seja determinado que o Juízo reclamado dê prosseguimento ao Cumprimento de Sentença, mandando expedir as requisições de pagamento. Sustenta, para tanto, que há probabilidade no direito invocado e risco de dano, ante a possibilidade de demora no julgamento. Acrescenta que não há possibilidade de irreversibilidade da medida porque é servidor público e que, portanto, poderá a Fazenda Pública ser ressarcida de eventuais valores pagos indevidamente. É o relatório. Decido. Sabe-se que a Reclamação é instrumento processual excepcional, que se destina não à revisão de decisões, mas a zelar pela segurança jurídica dos julgados. O Código de Processo Civil, em seu artigo 988, dispõe que caberá reclamação para garantir a competência ou a autoridade das decisões do tribunal. No caso, o Reclamante busca a reforma de decisão monocrática, a fim de alcançar o prosseguimento de Cumprimento de Sentença que, na origem, aguarda o trânsito em julgado de acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para rejeitar a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Trata-se de hipótese que não diz respeito à preservação da competência ou autoridade do tribunal, visto que não há que se falar em desrespeito ao teor do acórdão antes de seu trânsito em julgado. Ressalte-se que o Reclamante interpôs Agravo de Instrumento (n. 0730049-45.2022.8.07.0000) perante esta Turma contra a mesma decisão ora em análise, como verdadeiro sucedâneo recursal, em nítida violação às regras da boa-fé e da cooperação processual, conforme dispõe os arts. 5o e 6o do CPC. Nesse cenário, julgo inadmissível a presente reclamação, seja porque não observo a presença das hipóteses previstas no art. 988 do CPC, seja porque não se admite reclamação contra decisão passível de recurso. Advirto a parte quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no artigo 80, incisos VI e VII do CPC, caso sejam reiteradas, futuramente, as condutas previstas na norma processual, concernentes à repetição de irresignações contra o mesmo ato judicial. Destaco julgado deste Tribunal no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ROL TAXATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTAS. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. IRDR. INSTAURAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. Ante a ausência de violação à Lei no 8.245/91, bem como de divergência jurisprudencial entre o acórdão reclamado e os precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, configura-se a inadequação da via eleita. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Apesar da clareza da decisão que indeferiu a petição inicial da reclamação, a ora agravante interpôs o presente agravo interno, cujos argumentos se revelam incapazes de impugnar especificamente os fundamentos expostos na decisão monocrática, tampouco de alterar a conclusão anteriormente adotada pelo Relator. Dada a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Outrossim, considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso e a clara intenção da agravante de alterar a verdade dos fatos, deve também lhe ser imposta multa por litigância de má-fé. O IRDR deve ser suscitado por petição, ao Presidente do Tribunal. (Acórdão 1401033, 07243033620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022.) Portanto, em razão da Reclamação não preencher os pressupostos de admissibilidade, indefiro-a, com suporte no art. 198, inc. I do Regimento Interno do TJDFT, extinguindo o feito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de setembro de 2022 15:13:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador